Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732206-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A RECORRIDOS: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. SISTEMA DE DRENAGEM. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 26 DO CDC, 445, § 1o, E 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ART. 618, CAPUT, CC. PRAZO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo a doutrina e a jurisprudência, a prescrição “mantém relação com deveres, obrigações e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas pelas partes ou pela ordem jurídica” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único,11. ed. – Rio de Janeiro, Forense; Método, 2021, p. 500), aplicando-se às ações condenatórias, “ou seja, àquelas ações relacionadas com direitos subjetivos, próprio das pretensões pessoais” (ibid.), ao passo que a decadência “tem relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos potestativos” (ibid.), estando associada às ações constitutivas positivas ou negativas, ou seja, que criam um novo estado jurídico, tais como as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Os pedidos iniciais de reconhecimento dos vícios de construção relativos ao sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento, obrigando-se as empresas Rés a repará-los ou a indenizar o Autor pelas perdas e danos decorrentes, são essencialmente condenatórios, não havendo de se falar em decadência, mas em prescrição. 2 – Mesmo que a decadência fosse aplicável, não atrairia a incidência do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, haja vista que os vícios não podem ser considerados de fácil constatação, pois reclamaram até mesmo a elaboração de laudos técnicos pela Construtora e pelo Condomínio Autor para serem adequadamente identificados. Igualmente, tratando-se de vícios ocultos, não teria se consumado a decadência na forma do § 3o do mesmo dispositivo, uma vez que as partes estabeleceram diversas tratativas no intuito de solucionar as anomalias, sem que, todavia, fosse providenciada a correção dos vícios ou encaminhada resposta negativa inequívoca ao Condomínio Autor pelas Rés/Agravantes, obstando a decadência nos termos do inciso I do § 2o do art. 26 do CDC. 3 – Superada a decadência com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, também não é aplicável o prazo decadencial de um ano estabelecido no art. 445, § 1o, do Código Civil, pois não se busca a redibição do contrato ou o abatimento no preço. 4 – Inferindo-se que os problemas de infiltração e vazamentos do sistema de drenagem estão relacionados à estrutura, solidez e segurança da obra, incide o disposto no art. 618 do Código Civil, segundo o qual, “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”, prazo este que é de garantia da obra, e não decadencial. Já o prazo decadencial de 180 dias estabelecido no parágrafo único (“Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”) se direciona à resolução do contrato ou abatimento do preço, o que não constitui objeto da demanda. 5 – É assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002” (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), sendo inaplicável o prazo prescricional de 05 anos estabelecido no art. 27 do CDC. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 20 e 26, caput, inciso II, e §2oinciso I, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 207 e 618, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo decadencial para reclamação de vícios ocultos é de 90 (noventa) dias a contar da data em que tenha se evidenciado o defeito. Afirma que o Condomínio teve ciência inequívoca dos alegados vícios em 15/4/2014, mas apenas ajuizou a ação de origem em 21/1/2021, razão pela qual se deve concluir pela decadência do direito de reclamar os vícios objeto desta ação. Acrescentam que a ata de reunião realizada em 28/2/2019 evidencia que as recorrentes deixaram muito claro que não efetuariam reparos nem indenizariam o recorrido por tais danos, o que afastou qualquer óbice de contagem dos prazos decadências/prescricionais. Defendem que, ainda que se considere que os vícios objeto da presente ação seriam oculto e teriam relação com estrutura, solidez e segurança da obra, o prazo também decadencial para que fossem reclamados seria de 180 (cento e oitenta dias) contados da data da ciência inequívoca do condomínio acerca dos mesmos, de forma que ainda assim não se escaparia da decadência. Nas contrarrazões, o Condomínio Residencial Soneto Home e Resort requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 26, caput, inciso II, e §2oinciso I, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 207 e 618, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, os pedidos iniciais são essencialmente condenatórios, uma vez que o Condomínio Agravado não busca a criação de um novo estado jurídico, mediante a anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, mas o reconhecimento dos vícios de construção relativos ao sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento (e, por outro lado, da ausência de manutenção das calhas de drenagem pelo Condomínio Réu), obrigando-se as empresas Rés a repará-los ou a indenizar o Autor pelas perdas e danos decorrentes. ..... Dessa forma, tratando-se de pedido condenatório, não há de se falar em decadência, seja nos termos do art. 26 do CDC ou dos artigos 445, caput e § 1o, e 618, parágrafo único, ambos do Código Civil. ..... No ponto, acrescento que a afirmativa da Construtora de que não iria assumir as providências que fossem de responsabilidade do Condomínio vizinho, que também é Réu na demanda, não equivale a uma negativa inequívoca de reparação do sistema de drenagem do empreendimento, inexistindo nos autos qualquer documento que expresse tal negativa. Superada a decadência com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, também não é aplicável o prazo decadencial de um ano estabelecido no art. 445, § 1o, do Código Civil, pois não se busca a redibição do contrato ou o abatimento no preço. Por outro ângulo, infere-se que os problemas de infiltração e vazamentos do sistema de drenagem estão relacionados à estrutura, solidez e segurança da obra, na medida em que atingiram certa gravidade, com inundações e a necessidade de desocupação da garagem, acarretando riscos à própria edificação. Dessa forma, incide o disposto no art. 618 do Código Civil, segundo o qual, “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”, prazo este que é de garantia da obra, e não decadencial. Já o prazo decadencial estabelecido no parágrafo único (“Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”) se direciona à resolução do contrato ou abatimento do preço, o que como já exposto, não constitui objeto da demanda, sendo, portanto, inaplicável. Sobre o art. 618 do Código Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seus comentários ao Código Civil, lecionam que “O prazo de cinco anos é de garantia. Ou seja, independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o construtor responde pela solidez e segurança da obra” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código civil comentado”. 7.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 645). .... Desse modo, há três prazos distintos, 05 anos de garantia da obra, previsto no art. 618, caput, do CC; prazo decadencial de 180 dias para resolução do contrato ou abatimento do preço, previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo; e prazo prescricional de 10 anos para pretensão de reparação de danos, previsto no art. 205 do CC. Na situação concreta, os vícios foram constatados dentro do prazo de garantia da obra, já que, do que consta dos autos, o empreendimento foi entregue em 2012 e os vazamentos e infiltrações vêm ocorrendo desde 2014, não incidindo o prazo decadencial de 180 dias previsto no parágrafo único do art. 618 do CC, porquanto, como já se expôs anteriormente, não se busca a resolução do contrato ou abatimento do preço. No que tange à prescrição, é assente na jurisprudência que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002” (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), sendo inaplicável o prazo prescricional de 05 anos estabelecido no art. 27 do CDC (ID 33595621). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC/2002, ART. 205). INSTALAÇÃO DE JANELAS DIFERENTES DAS CONTRATADAS. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 12/5/2021), o que foi observado pela Corte local. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.893.715/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 31/3/2022). Nesse passo, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Determino que todas as publicações e intimações do Condomínio Residencial Soneto Home e Resort sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023